Tribunal: TJDFT
Processo: 0765531-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CONSULTA EM CIRURGIA GERAL”.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 43463424).

3. A autora, em suas razões recursais, informou que é idosa (63 anos de idade) e é portadora de hérnia umbilical pós colecistectomia há dois anos. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Afirmou que aguarda desde 24/06/2022 quando o pedido médico foi inserido no SISREG III. Alegou que, embora não corra risco de óbito e possua código de risco “verde”, sofre de dores físicas, psíquicas e foi classificada como urgente no tópico 4.2 do relatório médico juntado aos autos, necessitando da consulta em cirurgia geral para continuidade de seu tratamento médico. Sustentou que a cláusula da “reserva do possível” não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Aduziu que a espera do paciente por tempo superior a 100 dias é considerada excessiva, segundo o Enunciado 93 do CNJ. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais pugnou pela fixação de prazo razoável para o cumprimento da consulta pleiteada. Ao final, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 44552418).

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. A solicitação médica para realização consulta em cirurgia geral, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 24/06/2022 (ID 43463420 - Pág. 3), com classificação de risco verde – não urgente. O relatório médico de ID 43463420 - Pág. 2, entretanto, atestou que o tratamento recomendado à paciente é urgente e a não realização do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico e dores físicas.

8. No Ofício de ID 43463421 - Pág. 2, datado de 10 de dezembro de 2022, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora está sendo agendada solicitação inserida em 14/05/2020.

9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer a recorrente à consulta de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde junho de 2022, quando, segundo consignado no relatório médico, a demora na realização do tratamento da enfermidade que acomete à autora provoca sofrimento psíquico e dores físicas.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora a consulta em cirurgia geral, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.